Tribunal: CARF
Processo: 17310.720052/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17310.720052/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.242 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
PAULA CHRYSOSTOMO PORTUGAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos
requisitos legais e que produzam a convicção necessária ao julgador da
realização dos serviços e do seu efetivo pagamento. A legislação tributária não
confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido à fiscalização
exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a efetividade do
pagamento e da realização do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: AIlton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-49.115 - 5a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 29 de janeiro de 2015 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17310.720052/2012-47
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2008/415810212976070, referente ao Exercício 2008/Ano-Calendário
2007, efetuada contra a contribuinte acima identificada (fls. 76/81).
2. O valor do crédito tributário a ser cobrado da contribuinte acrescido de Multa de
Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 18.254,38, pelas razões e
nos termos a seguir descritos:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VINCULO E/OU SEM
VINCULO EMPREGATÍCIO.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
4. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

5. A contribuinte apresentou impugnação afirmando que (fls. 02/11):
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

(...)

A 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes,
quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que
produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu efetivo
pagamento. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto,
sendo permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VINCULO E/OU SEM
VINCULO EMPREGATÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se não impugnada, a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:

(...)

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2008, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
da qual foi constatado omissão de receita, bem como foram glosadas deduções de despesas
médicas.
Destaca-se, que quanto ao mérito apenas remanesce para o presente colegiado
analisar a insurgência do contribuinte a respeito da glosa de despesas médicas no valor de R$
28.100,00, do que decorreu a apuração de imposto suplementar acrescido de multa de ofício e
juros de mora, já que o contribuinte não impugnou a questão da omissão de receita.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a compilar uma serie de decisões deste
Conselho sobre o tema da dedutibilidade de despesas médicas, bem como repisar os
fundamentos contidos na impugnação.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114,
§12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:
(...)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
9. Para o deslinde da questão cumpre informar, que os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

que a contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso a contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ela trazer aos autos a documentação que entenda capaz de
comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma a
dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência da
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
10. Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para a contribuinte provar o
seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios
de comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
11. O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que a
impugnante apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que
permite que ela comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se a
contribuinte pretende deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a
veracidade de suas afirmações. Ressalte-se ainda que a dedução dessas despesas com
saúde é uma faculdade da contribuinte, ou seja, ela não está obrigada a deduzi-las, mas
caso deseje aproveitá-las, deve obedecer, se submeter aos ditames da lei.
12. Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade da contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99. Caso
contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento da contribuinte, tal previsão legal
seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a apresentação da prova se o ônus fosse
do Fisco? Assim, não procede a afirmação da impugnante.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).
13. Analisando-se os autos, verifica-se que assiste razão à fiscalização pelas razões
apontadas abaixo:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

14. Fundamentando as citadas deduções, destaque-se o art. 80, §1o, inciso II, do RIR/99,
ao exigir a comprovação dos requisitos legais nos recibos, conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; Das decisões administrativas mencionadas na impugnação.
15. No que concerne às decisões administrativas que a contribuinte mencionou em sua
impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente se aplica às partes nelas
envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
16. Não há, portanto, como aplicar sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Ademais, se há julgados do então Conselho de Contribuintes, como os transcritos pela
impugnante que consideram os recibos e declarações dos profissionais como
documentos hábeis para a comprovação das despesas médicas pleiteadas nas
declarações de ajuste anual, há também julgados, emitidos pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais que reforçam o procedimento fiscal, como, por exemplo, o Acórdão
CSRF/01-1.458/92, que considera que “para se gozar do abatimento pleiteado com base
em despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação
do pagamento ou a efetiva prestação de serviços .” Das decisões judiciais mencionadas
na impugnação.
17. Quanto às jurisprudências do Poder Judiciário, mencionadas pela defendente,
relembre-se que a sentença judicial possui efeitos inter partes, sem atingir terceiros não
envolvidos no caso concreto, conforme se infere dos arts. 4681 e 4722 do Código de
Processo Civil (CPC), instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Como o
interessado não é parte nos processos judiciais citados, a decisão não lhe é aplicável.
18. A jurisprudência pode ser incorporada ao sistema normativo nas condições
estabelecidas pelo art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, inserido pela Lei no 11.941,
de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009) (...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n o 10.522, de 19 de julho de 2002;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
19. Como até o momento não foi editado nenhum dos atos mencionados no dispositivo
acima reproduzido, conclui-se que não são vinculantes a fazenda nacional as
jurisprudências apresentadas pela contribuinte.
20. O pergunta e respostas do IRPF e o manual de preenchimento do IRPF são baseados
na legislação tributária. Toda dedução é sujeita comprovação e o ônus da prova é do
contribuinte, conforme já foi explicado anteriormente.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720052/2012-47

21. Destarte, considerando os motivos discorridos em itens anteriores e com base no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, deve-se manter a glosa das despesas médicas no valor de
R$ 28.100,00.
22. Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, para
determinar a cobrança do imposto suplementar, acrescidos de Multa de Oficio de 75% e
Juros de Mora, conforme Notificação de Lançamento.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 150
DF CARF MF
Original